Tribunal: TJSP
Processo: 1001847-85.2023.8.26.0625
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Tasso Duarte de Melo
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-02-06
Data de publicação: 2024-02-08

Ementa:
VOTO No 39314

AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO DE EMPRÉSTIMO PESSOAL. Recursos da Autora e do Banco-réu.

REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL. Irregularidade na representação da Autora. Inocorrência. Advogada regularmente inscrita nos quadros da OAB/SP. Assinatura eletrônica da procuração. Validade da assinatura, tendo em vista as circunstâncias do caso concreto. Desnecessidade de ciência pessoal da Autora

Ementa:
VOTO No 39314

AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO DE EMPRÉSTIMO PESSOAL. Recursos da Autora e do Banco-réu.

REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL. Irregularidade na representação da Autora. Inocorrência. Advogada regularmente inscrita nos quadros da OAB/SP. Assinatura eletrônica da procuração. Validade da assinatura, tendo em vista as circunstâncias do caso concreto. Desnecessidade de ciência pessoal da Autora e apresentação de nova procuração. Ausência de prejuízo.

CERCEAMENTO DE DEFESA. Inocorrência. Prova pericial desnecessária. Questões de direito. Julgamento antecipado possível. Preliminar afastada.

TAXA DE JUROS REMUNERATÓRIOS. Possibilidade de revisão das taxas de juros se e quando a relação for de consumo e houver desvantagem exagerada ao consumidor (STJ, Recursos Repetitivos, REsp 1.061.530-RS). Taxa de juros praticada flagrantemente abusiva, várias vezes maior que a média de mercado. Taxa declarada abusiva, determinando-se a aplicação da taxa média de mercado para o período. Sentença mantida.

REPETIÇÃO DE INDÉBITO. Devolução simples. Admissibilidade em relação às parcelas efetivamente pagas pela Autora, admitida a compensação. Sentença mantida.

DANO MORAL. Argumentos genéricos. Ausência de indícios factíveis entre os danos morais alegados e a taxa de juros praticada. Improcedência mantida.

HONORÁRIOS ADVOCATÓCIOS. Elevação. Inadmissibilidade. Causa de baixíssima complexidade e que não demandou tempo de trabalho excessivo dos advogados. Inteligência do art. 85, § 2o, do CPC.

Recursos da Autora e do Banco-réu não providos.